Tribunal: TJBA
Processo: 8006196-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006196-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, MANOEL LINO SILVA MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se: (i) nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio; (ii) ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar; e (iii) desnecessidade da prisão, com alegada violação ao princípio da homogeneidade. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta; (ii) saber se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas; e (iii) saber se a manutenção da custódia viola o princípio da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, baseada na quantidade e variedade de drogas apreendidas — aproximadamente 830g de maconha e 100g de cocaína —, bem como na apreensão de materiais destinados à mercancia e na confissão extrajudicial do paciente quanto à destinação da cocaína à revenda. Tais elementos evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, justificando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. 4. O modus operandi descrito nos autos, com indicação de aquisição em consignação e vínculo com fornecedor de outra comarca, revela indícios de integração do paciente na cadeia de distribuição de entorpecentes, apontando risco concreto de reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 5. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda juízo prognóstico incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando a pena máxima abstratamente cominada ao delito supera quatro anos, autorizando a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, aliada a elementos concretos que indiquem inserção na cadeia de distribuição, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão em face da pena em perspectiva é incompatível com a via estreita do habeas corpus, quando ausente flagrante ilegalidade.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006196-24.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS e, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacobina – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR